Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-20.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1000261-20.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: NELSON RIBEIRO e CAIXA SEGURADORA S/A.
Recorridos: NELSON RIBEIRO e CAIXA SEGURADORA S/A.
Data do Julgamento: 10/07/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAIXA SEGURO AMPARO - CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE.
1. Hipótese em que caracterizada a abusividade da rescisão do contrato, sem notificação prévia, sob a alegação do inadimplemento do segurado, eis que inexiste nos autos prova inequívoca de tal alegação.
2. Mesmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da parte reclamada e improvido o do reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-20.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON RIBEIRO - CPF: 650.046.801-59 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CAIXA SEGURO AMPARO
- CANCELAMENTO DA APÓLICE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO -INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE.

1.

Hipótese em que caracterizada a abusividade da rescisão do contrato, sem notificação prévia, sob a alegação do inadimplemento do segurado, eis que inexiste nos autos prova inequívoca de tal alegação.

2.

Mesmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

5.

Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da parte reclamada e improvido o do reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020